Tribunal: TJMT
Processo: 1027519-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO
Em face da ausência de notificação hábil, no curso do procedimento administrativo, não é possível admitir a cobrança do crédito oriundo do respectivo feito, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027519-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Em face da ausência de notificação hábil, no curso do procedimento administrativo, não é possível admitir a cobrança do crédito oriundo do respectivo feito, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1027519-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 209003665, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Empresa de Transportes Apoteose Ltda
, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa administrativo.

O Agravante dispõe, em síntese, que não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que todos os atos necessários para a notificação do Recorrido foram cumpridos.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se afaste o reconhecimento realizado.

O Recorrido, no ID no 214053682, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 209003665, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Empresa de Transportes Apoteose Ltda
, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa administrativo.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento, é com relação ao cerceamento de defesa ocorrido no feito administrativo.

Pois bem.

Desde já, registra-se que, apesar da substanciosa argumentação recursal, o recurso não comporta provimento.

Isto se dá, pois, com base nas informações abarcadas pelo Recorrido, no curso do Agravo de Instrumento, restou comprovada a ausência de notificação para a participação no procedimento administrativo.

Como pode ser evidenciado no documento de ID no 191271666 – fl. 117, não restou demonstrado o número do aviso de cobrança, tampouco a data da publicação do ato no diário oficial.

Neste sentido, é possível atribuir a ausência ao fato de que ambos não ocorreram em tempo hábil, ou não foram recebidos pelo Agravado.

Com relação a este ponto, veja-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO PRIMEVO – AFASTADA - MÉRITO - AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE SUSPENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CITAÇÃO - ENTREGA PARA TERCEIRA PESSOA – NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 1022151-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/1/2024, publicado no DJE 15/2/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — OCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A falta de notificação do autuado no Processo Administrativo Tributário culmina na invalidade de quaisquer atos no processo efetivados, porquanto resulta na privação do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).

(N.U 1030332-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, publicado no DJE 11/1/2024).

A partir destas considerações, é certo que a ausência de notificação fulmina o procedimento administrativo, e, por consequência, impede a realização de cobrança, por parte da Fazenda Pública.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 209003665, esta que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024